Tribunal: STF
Processo: RE 556651
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITOS ESCRITURAIS. APROVEITAMENTO EXTEMPORÂNEO. ÓBICE CRIADO PELO FISCO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA.



    É devida a correção monetária quando o aproveitamento dos créditos escriturais, em razão de óbice criado pelo Fisco, se dá tardiamente. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.